Tribunal: TJMT
Processo: 1006281-35.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006281-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL HENRIQUE BRANDAO ALMEIDA - CPF: 961.649.646-87 (ADVOGADO), GENEZIO PEREIRA - CPF: 304.349.711-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE INCLUSÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DO EMITENTE DO TÍTULO E DOS AVALISTAS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PROLONGAMENTO DO DÉBITO RURAL - ART. 300, CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 300 estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Hipótese em que, embora o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da Súmula n. 298 do STJ, esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos previstos na lei e normas de regência, o que não restou inicialmente demonstrado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006281-35.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: Genezio Pereira

AGRAVADO: Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Genezio Pereira
, de decisão que na Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais movida em face do
Banco do Brasil S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência na qual se pretendeu a declaração do direito de prorrogação do débito rural e de retirada do nome do emitente da cédula e dos seus avalistas dos cadastrados restritivos de crédito.

Explica que propôs Ação Declaratória de Prorrogação da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/05755-0 firmada com o Banco do Brasil S.A., em razão de diversas dificuldades de comercialização que acometeram o seu empreendimento, o que gerou quebra de receita e incapacidade de pagamento do financiamento.

Complementa que o financiamento foi contraído para investir na pecuária mista na zona rural de Colíder.

Alega que postulou administrativamente pela concessão do alongamento do financiamento rural, na forma do Manual de Crédito Rural, contudo, não obteve resposta da instituição financeira, o que levou a propositura da demanda.

Anota que juntou documentos que comprovam a situação de crise, dentre eles boletins agropecuários, matérias jornalísticas e laudo técnico realizado por engenheiro agrônomo.

Realça que o perigo de dano está na possibilidade de expropriação dos bens afetados à atividade rural e empenhados na Cédula Rural, o que seria desastroso para o produtor rural em regime de economia familiar.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja concedida a tutela de urgência, para o fim de alongar o débito rural. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de que seja concedido em tutela de urgência, o alongamento da dívida até o julgamento da demanda e a exclusão e abstenção de inclusões do nome do agravante e dos avalistas do título dos órgãos de proteção ao crédito.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido. (id. 206247673)

Contraminuta (id. 210215692). Alega que não restou comprovada a incapacidade financeira para o deferimento do alongamento da cédula de crédito rural. Realça não haver o perigo de dano, porque ausente a prática de atos de expropriação. Aponta, ainda, que o agravante se encontra há mais de 03 anos inadimplente, fato que também afasta a concessão da liminar, além de que o caso demanda a instrução probatória. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais, indeferiu o pedido de tutela de urgência na qual se pretendeu a declaração do direito de prorrogação do débito rural e de retirada do nome do emitente da cédula e dos seus avalistas dos cadastrados restritivos de crédito.

De acordo com o agravante, ajuizou a Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais em razão da inércia da instituição bancária em analisar o pedido de prorrogação do débito rural. Aponta a frustração ocorrida no setor agropecuário e a incapacidade do pagamento e que faz jus ao alongamento do débito a luz das normas aplicáveis.

A decisão agravada assim constou:

Compulsando os autos, verifico que a pretensão do autor, não atende aos pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência quanto à vedação à "negativação" do nome do consumidor, bem como, a suspensão do contrato sub judice enquanto perdurar a presente lide, pois depende do cumprimento dos seguintes requisitos: “(a) propositura de ação para contestar a existência integral ou parcial do débito; (b) efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida funda-se na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ; e (c) realização de depósito do valor referente à parte incontroversa ou prestação de caução idônea a critério do julgador”. (Recurso Especial repetitivo n. 1.061.530/RS)

Sob uma ótica de cognição sumária, os elementos constantes dos autos não sugerem desde logo a presença concomitante dos mencionados requisitos.

Ademais, embora haja previsão legal para o prolongamento de dívida fundada em operações de crédito rural, para a sua concessão, necessário é que sejam preenchidos os requisitos legais, incumbindo ao devedor apresentar - antes do vencimento final da dívida - informações técnicas que permitam à instituição financeira comprovar o fato gerador da incapacidade de pagamento, sua intensidade e o percentual de redução de renda provocado, bem como a comprovação da incapacidade de pagamento pelo devedor, nos termos da Lei n. º 11.775/2008.

Com efeito, apesar da ampla documentação apresentada pelo requerente, não é possível identificar os impactos financeiros ocorridos na vida pessoal do autor, assim como sua incapacidade de cumprir com os pagamentos.

Dita circunstância, a toda evidência, não pode ser aferida em um juízo sumário de cognição, sendo necessário o aprofundamento da instrução processual.

Dessa forma, INDEFIRO a tutela de urgência, destacando, entrementes, que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto.”

Com efeito, o art. 300 estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, embora seja certo que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei” (Súmula 298/STJ), o direito subjetivo somente nasce com o preenchimento de requisitos, dentre eles, o requerimento formulado a instituição financeira, acompanhado da prova de preenchimento dos requisitos prescritos pela lei de regência e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, a fim de demonstrar a injusta recusa da concessão do benefício.

No caso, embora o agravante comprove o envio de notificação com o respectivo requerimento ao banco agravado, não se tem notícia de recusa por parte deste. Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO E DE RECUSA DO ALONGAMENTO/PRORROGAÇÃO. NORMATIVA DO BANCO CENTRAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR - 15ª C. Cível - 0052261-86.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 13.11.2021).

Ademais, nem mesmo se sabe ao certo se os documentos juntados ao dito requerimento são eficientes e suficientes a comprovar os requisitos para a concessão do alongamento.

Fora isso, nota-se que a cédula cujo vencimento se pretende a prorrogação foi firmada em 2017, para pagamento em 09 parcelas anuais a partir de 2019. Contudo, nem mesmo se tem notícia quanto ao adimplemento das parcelas dos anos anteriores.

Assim, remanesce dúvida razoável a respeito da probabilidade do direito invocado pelo autor agravante. Verdade que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório e eventual instrução probatória, de maneira que se mostra prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento.

Neste sentido, este e. Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPLICA NA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATO RURAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO E OBSTAR O APONTAMENTO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA ALONGAMENTO DA DÍVIDA DO CRÉDITO RURAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NECESSITAM DE MELHORES ESCLARECIMENTOS, EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. CAUÇÃO REAL E IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Considera-se adequadamente fundamentada a decisão que expõe as razões pelas quais determinado entendimento jurídico foi aplicado ao caso.

2. Nos termos da súmula 298 do STJ, a instituição financeira tem o dever de alongar a dívida oriunda de crédito rural, desde que sejam atendidos os requisitos legais, consoante se depreende da expressão “nos termos da lei” constante de súmula citada, em outras palavras, o simples pedido administrativo não obriga a instituição financeira a conceder o alongamento pretendido.

3. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.
(N.U 1023616-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE LIQUIDAÇÃO DE DÉBITO POR MEIO DE RECURSOS PÚBLICOS DO CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O alongamento da dívida constitui direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ (“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”), todavia, tal direito não é automático, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria, o que não restou demonstrado no presente caso. Como consignado pelo próprio Requerente, as dívidas que pretende liquidar por meio do prolongamento previsto pelo BNDES já estão sendo objeto de execução desde o ano de 2009, por exemplo no bojo dos autos de nº 1934-45.2009.811.0050, isto é, em tempo muito anterior ao suposto evento catastrófico que prejudicou sua lavoura e seus ganhos (2016/2017). Portanto, não há, ainda, a segurança necessária ao deferimento da tutela como pretendido pelo autor/agravante, na medida em que não é possível afirmar que a frustração da safra em decorrência de condições climáticas desfavoráveis tenha sido a única razão para o inadimplemento da contratação. De outro lado, a determinação, no início da lide, para que se suspenda a exigibilidade dos títulos não merece prosperar, já que ainda remanesce dúvida razoável a respeito da probabilidade do direito invocado pelo autor que, diante da inadimplência, não pode impedir a parte agravada de proceder com a cobrança do tanto devido e tomar as medidas legais que entender necessárias para recebimento do seu crédito. Assim, entende-se que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento.
(TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC nº 1002758-83.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – Julgado em 15/06/2022, publicado no DJe 20/06/2022).

Assim, não há desacerto da decisão agravada a exigir alteração, porque, embora não se desconheça que o alongamento seja um direito subjetivo do beneficiário, os documentos colacionados inicialmente, não se apresentam hábeis a demonstrar, em sede de cognição sumária, que preenche os requisitos próprios.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024